Tribunal: TJDFT
Processo: 0716136-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA COVID-19. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA. DECISÃO CONFIRMADA.

1 A reeducanda agrava da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou prisão domiciliar humanitária pelo risco de contaminação pandêmica no ambiente prisional.

2 A administração do Tribunal, por intermédio da VEP, e Governo do Distrito Federal, pela Subsecretaria de Assuntos Penitenciários, vêm adotando medidas profiláticas adequadas para evitar a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal, para preservar a saúde da população carcerária. Neste caso, relatório médico confeccionado pela equipe de saúde do presídio indica bom estado geral da custodiada, com tratamento medicamentoso regular e controle da hipertensão arterial de grau moderado.

3 Agravo não provido.